Tribunal: TJDFT
Processo: 0732475-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732475-59.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. E. H. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE MOURA AKAMINE HANSEN AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELOÍSA EVERTON HANSEN, representada por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do CENTRO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para que a requerida defira a matrícula da autora no curso de Medicina 2o/2024 com dilação do prazo para a entrega do certificado de conclusão do ensino médio até o dia 20 de dezembro de 2024 ou, subsidiariamente, para que a ré reserve a vaga da autora de forma que sua matrícula seja realizada após a emissão do certificado de conclusão do ensino médio, até o dia 20 de dezembro de 2024. Narra a parte requerente, em síntese, que cursa o 3o ano do ensino médio regular e foi aprovada no vestibular pra ingresso no curso superior de Medicina do UNICEUB. Teve sua matrícula indeferida, pois não apresentou o certificado de conclusão do ensino médio e teve o pedido de dilação de prazo para apresentação do certificado também indeferido pela Universidade. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora. É pública e notória a exigência de conclusão do ensino médio como pré-requisito para o ingresso no ensino universitário. Nesse sentido, a requerente, desde o momento em que optou por prestar vestibular, tinha ciência inequívoca de que não preenchia, ainda, aos requisitos legais, de forma que jamais houve uma expectativa de que o êxito no certame importaria na sua matrícula. Nesse sentido, a autora deverá respeitar a ordem jurídica e o edital do vestibular, que exigia como condição para a matrícula a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, e considerar essa aprovação como uma experiência adquirida para a participação, no momento certo, do certame destinado ao ingresso na graduação universitária. Ademais, não há que se falar em violação ao art. 208, inciso V, da Constituição Federal, pois o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um não dispensa a conclusão dos níveis fundamental e médio de ensino, pois são etapas fundamentais na formação e desenvolvimento das crianças e jovens do país. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação em face da natureza do processo. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia.” A Agravante sustenta que, “Embora seja legítima a exigência de certificado que comprove a conclusão do ensino médio, considerado requisito para o ingresso em ensino superior, deve ser prestigiada a aprovação em exame vestibular, fim precípuo desta própria formação de ensino, o que denota capacidade intelectual da Agravante para o ingresso no curso pleiteado”. Salienta que “não busca esquivar-se da conclusão do ensino médio, mas roga apenas que, considerando seu aproveitamento extremamente satisfatório nas duas primeiras séries do ensino médio e altíssima probabilidade de aprovação também na última série, que possa apresentar o certificado na data programada para a respectiva conclusão que se dará em poucos meses”. Ressalta que “o indeferimento da tutela de urgência afronta o princípio da razoabilidade negar a Agravante a oportunidade de acesso ao ensino superior, uma vez que sua capacidade e maturidade intelectuais já foram aferidas com sucesso no processo seletivo (vestibular) promovido pela Agravada, no qual logrou êxito na aprovação, restando reunidos os requisitos necessários à sua plena formação acadêmica”. Afirma que “o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, fixou, por unanimidade de votos, a tese jurídica de que alunos do último ano do ensino médio poderão ingressar em cursos de graduação superior desde que comprovem, ao final do ano letivo, que concluíram o ensino médio”. Acrescenta que a “jurisprudência desta própria E. Corte de Justiça, a qual sedimentou que não deve haver óbice ao ingresso de aluno no ensino superior quando aquele, enquanto no ensino médio, somente se encontra tendo aulas de revisão, possibilitando-se a matrícula do aprovado no curso, de modo que a instituição de ensino superior deve aguardar a conclusão do ensino médio, haja vista o exíguo prazo para término do ano letivo e a consequente expedição do documento”. Conclui que “os requisitos ensejadores da concessão da liminar, quais sejam, estar a aluna cursando o 3o (terceiro) ano do ensino médio e ter sido aprovado no vestibular, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe, possibilitando a matrícula da estudante em instituição de ensino superior, sem a imediata apresentação do certificado de conclusão do ensino médio”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “com a determinação de que a Agravada efetive a matrícula da Agravante para o curso de graduação em medicina, para que frequente as aulas e apresente o certificado de conclusão após o fim deste ano letivo, atribuindo a decisão efeito de ofício/mandado, permitindo que a parte cientifique a instituição de ensino para o cumprimento da decisão” ou, alternativamente, “com a determinação para a Agravada sobrestar a efetivação da matrícula da Agravante com a reserva de sua respectiva vaga até a emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, com data limite para a apresentação do certificado o dia 20 de dezembro de 2024”. Preparo recolhido (IDs 62521883 e 62521889). É o relatório. Decido. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado pelo autor na petição inicial, não se legitima a concessão de tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 44, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à necessidade de conclusão do ensino médio ou equivalente para o acesso a curso de graduação superior. Nesse contexto, em que pese tenha logrado aprovação no vestibular de medicina, a pretensão da Agravante de matrícula no ensino superior antes da conclusão do ensino médio carece de amparo jurídico, ao menos em sede de cognição sumária, como bem pontuou o membro do Ministério Público nos autos de origem, in verbis: “Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Analisados os documentos juntados aos autos, não se constata, de plano, a presença dos requisitos pertinentes, em especial a probabilidade do direito. Inicialmente, anote-se que o ingresso em curso de graduação encontra-se submetido ao preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente, bem como às regras do edital do vestibular, dentre os quais está a exigência de apresentação de certificado de conclusão do ensino médio no ato da matrícula. Assim, embora a autora tenha informado que seu desempenho estudantil foi capaz de lhe garantir a aprovação num vestibular muito concorrido, tal fato não é capaz de excepcionar ou mesmo afastar a regra geral de exigência de frequência e aprovação prévia no ensino médio para que lhe seja permitido o acesso a um curso superior. Portanto, conquanto seja possível a existência do perigo de dano, não restou adequadamente demonstrada a probabilidade do direito alegado. Salienta-se que, segundo descrito na r. decisão de ID:205170824, no processo no 0730038-42.2024.8.07.0001, que tramita na 11a Vara Cível de Brasília, a autora não obteve provimento favorável no pedido de tutela de urgência para a aceleração da conclusão do ensino médio. Ante o exposto, oficia o Ministério Público pelo indeferimento do pedido de tutela provisória pleiteado pela autora, ante a ausência dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC.” A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EDITAL. VINCULAÇÃO. LEI. 9.394/1996. DECISÃO MANTIDA. 1. O edital para o vestibular de medicina 2023.2 estabeleceu que em relação ao acesso ao curso de graduação em Medicina do UNIEURO é constituído por processo seletivo aberto exclusivamente aos/às candidatos(as) que já concluíram o Ensino Médio e/ou curso equivalente e que disso possam dar prova mediante apresentação de documento fidedigno de escolaridade, conforme expressa determinação legal (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional No 9.394/96, em seu Art. 44, inciso II). 2. Não se trata de ação direcionada contra curso supletivo, mas contra a própria instituição de ensino superior, a qual cumpre requisito legal para o preenchimento das vagas constantes do edital, em observância aos Princípios de Isonomia e Vinculação ao edital. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 07266974520238070000, 8a T., rel. Des. Eustáquio de Castro, DJE 18/9/2023)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator